Tribunal: TJSP
Processo: 1023938-24.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Licitação. Pregão eletrônico. Contrato administrativo para aquisição de uniformes operacionais. Cobrança de multa em razão da entrega do material. Matéria afeta à competência da Câmara da Seção de Direito Público (grifo nosso), conforme previsto na resolução no 623/2013 deste Tribunal. Recurso não conhecido.